Tribunal: TJMT
Processo: 1017531-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017531-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[2a Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA GRACA VERAS - CPF: 743.485.159-72 (VÍTIMA), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1017531-31.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃO COMO AGRESSOR. VÍTIMA MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, o qual declinou da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca, ao fundamento de que a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã, em razão de desentendimento sobre herança, atrai a incidência da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O ponto em discussão consiste em verificar se a Lei Maria da Penha é aplicável a caso de ameaça praticada, em tese, por irmão contra irmã.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de agressão entre irmãos, quando presente o contexto familiar e a vulnerabilidade da vítima, não sendo necessária a demonstração de motivação de gênero para configurar a competência especializada (STJ, AgRg no AREsp no 1437852/MG).

A condição de vulnerabilidade da vítima – mulher idosa, doente, sem recursos financeiros e em tratamento oncológico – justifica a tutela diferenciada da Lei no 11.340/2006.

A proteção conferida pela Lei Maria da Penha deve ser interpretada de forma ampliada e protetiva, abrangendo todas as formas de violência no âmbito doméstico e familiar, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Maria da Penha aplica-se às hipóteses de violência praticada por irmão contra irmã no âmbito familiar, independentemente da existência de motivação de gênero. 2. A condição de vulnerabilidade da vítima, aliada ao vínculo familiar, justifica a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, II e III; 7o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1437852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.02.2020. STJ, AREsp no 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.12.2024. TJMT, N.U 1025941-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.03.2021. TJMT, N.U 1028567-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1017531-31.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de
Rondonópolis, aduzindo, em síntese,
“ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, para processar os feitos que tenham questão de desentendimento por herança, como agressor o irmão e vítima a irmã, bem como de que a abrangência da Lei n. 11.340/2006,

vai além dos conflitos diretos de relações conjugais, assim como é desnecessária a existência de coabitação”
.

Consta que o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca,
“consignando que, muito embora a vítima seja do sexo feminino, não existe a questão de gênero relacionada com a conduta do acusado, vez que não existem os requisitos previstos na Lei Maria da Penha”
.

Em decisão interlocutória, foi designado o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis, ora suscitado, para processar e julgar os autos n. 1031908- 66.2023.8.11.0003”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1017531-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em verificar se a condição da mulher, vítima de ofensa no âmbito doméstico e familiar perpetrada por seu irmão, atrai a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis suscitou o presente conflito, assim fundamentando:

“Inicialmente esta ação penal foi distribuída ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, tendo incialmente a defesa, e posteriormente o Parquet atuante perante aquele Juízo pugnado pela declaração de incompetência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, cujo pleito foi deferido, consignando aquele Juízo que, muito embora a vítima seja do sexo feminino, entretanto, não existe a questão de gênero relacionada com a conduta do acusado, vez que não existem os requisitos previstos na Lei Maria da Penha (ID 191288310). Com a vinda dos autos a este Juízo, o representante ministerial atuante nesta Segunda Vara Criminal, entende que não é o caso de acolher o declínio de competência (ID 195331989), pelos seguintes motivos:

(...) Rogatia venia, este juízo não detém competência para processar e julgar a presente ação penal. Os fatos evidenciam a inequívoca aplicação da Lei no 11.340/2006, cujo art. 5o dispõe: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. [g.n.]

Ora,
a relação de irmandade entre agressor e vítima
atrai, ex vi legis, a incidência do art. 5o, inc. II, da Lei Maria da Penha – esse fator é mais do que suficiente para fixar a competência da justiça especializada.

Não bastasse,
o conflito que gerou as ameaças decorreu justamente dos laços familiares
: a ofendida procurou o réu por ser seu irmão e, além da recusa de ajuda, foi humilhada pelo agressor, que pretendia "vê-la enlouquecer em busca de dinheiro" e "morrer de fome", chamando-a de "bastarda".

Portanto,
a dinâmica delitiva transcende mera disputa patrimonial, revelando aspectos inerentes ao vínculo familiar fraternal
, que funciona como pano de fundo para a violência perpetrada.

Demais disso, as divergências quanto à herança familiar apenas reforçam a competência especializada, na medida em que a violência patrimonial constitui, por expressa dicção legal, uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; [g.n.] (...).

Logo, para fins de argumentação, mesmo que o conflito tenha surgido apenas por causa da disputa pela herança, isso não exclui, mas sim ratifica a competência especializada.

É inequívoca a condição de extrema vulnerabilidade da ofendida
: mulher idosa, em tratamento contra câncer, que experimenta múltiplas privações, inclusive alimentares (fome).

O estudo psicossocial (Id. 166393976) confirma a situação da vítima, denotando que ela se encontra "fisicamente fragilizada devido ao tratamento de câncer e das quimioterapias" e "demonstrou sofrimento psicológico devido à situação que vivencia com o irmão a respeito da herança do pai
".

Note-se: [...] 4.1 Entrevista com a vítima Maria das Graças No dia vinte e um de agosto de 2024 foi realizada visita domiciliar para a vítima Maria das Graças no endereço: Rua Paulo Cabral Moraes, n. 907 – Residencial Bela Vista (celular: 66 9 9971-8781), no local a filha Nicole recebeu a profissional e encontramos a Sra. Maria acamada, pois tinha realizado sessão de quimioterapia e estava enfraquecida. Maria declarou que tem 74 anos, é divorciada, estudou medicina no Brasil, mas se mudou para os Estados Unidos e não se registrou na profissão, nos EUA trabalhava como diarista e atualmente não trabalha, recebe R$1.000,00 do LOAS e ajuda financeira do advogado da causa dela que envia R$1.200,00 mensalmente, além de contar com ajuda de vizinhos e doações da igreja.

Tem dois filhos: Nicole que reside com ela e Fabrizzio que reside no EUA. Reside em casa alugada no valor de R$1.800,00 – afirma que o filho quem paga o aluguel, o local possui: dois quartos, um banheiro, sala, cozinha, quinta, casa murada e com portão, aparenta lugar seguro, porém sujo e desorganizado – a vítima está doente e a filha não aparentou ser zelosa com a casa. [...] 5. Análise Psicológica

Considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do indivíduo, Maria das Graças mostrou-se lúcida, bem orientada psiquicamente, solícita aos questionamentos e demonstrou humor estável. A vítima está fisicamente fragilizada devido ao tratamento de câncer e das quimioterapias, sendo que está praticamente sem cabelos, demonstrou sofrimento psicológico devido a situação que vivencia com o irmão a respeito da herança do pai, aguarda a resolução do caso para poder viver melhor e com condições financeiras.

Portanto, não remanescem dúvidas acerca dos elementos caracterizadores da violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Para aferir,
a priori
, a competência do Juízo especializado, deve-se indagar se os fatos narrados se amoldam a alguma das hipóteses previstas no art. 5o da Lei no 11.340/2006
[1]
, que define as situações configuradoras de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento no sentido de que
“a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã incide na hipótese de violência praticada no âmbito familiar, tipificado no art. 5o, II, da Lei no 11.340/06”
(STJ, AgRg no AREsp no 1437852/MG, Min. Ribeiro Dantas, 28.2.2020).

Ademais, é imprescindível verificar se a vítima, do sexo feminino, encontrava-se em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor e se a motivação da conduta delituosa foi fundada em razões de gênero.

No caso, conforme bem apontado pelo d. Procurador de Justiça,

João Augusto Veras Gadelha,
“considerando a suposta condição de vulnerabilidade da vítima, sendo irmã do ofensor, e a circunstância de o acusado, em tese, tê-la ameaçado de agressão, fica evidente a situação que enseja a aplicação da Lei 11.340/06”
.

Sobre o tema em questão, trago, ainda, os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação do réu por crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado contra sua irmã, no contexto de violência doméstica e familiar
. A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) ao caso, sustentando que a violência não foi motivada por questões de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a Lei Maria da Penha é aplicável em casos de ameaça no contexto de relação familiar entre irmãos;
(ii) definir se a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está corretamente estabelecida, mesmo sem a demonstração de motivação de gênero na conduta do agressor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos de violência. A vulnerabilidade da mulher é presumida nas relações familiares e domésticas (art. 5o, Lei 11.340/2006), conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, bem como pela inovação legislativa promovida pela Lei 14.550/2023
. 4. No caso, a ameaça ocorreu no contexto de uma relação familiar entre irmãos, em situação de controle e imposição por parte do réu, caracterizando a violência doméstica. O nexo de causalidade entre a relação familiar e o comportamento agressivo do réu justifica a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência da Vara Especializada. 5
. A alegação de ausência de motivação de gênero não afasta a incidência da Lei 11.340/2006, uma vez que o diploma protetivo tem como objetivo coibir todas as formas de violência contra a mulher no âmbito familiar, sem necessidade de prova específica de subjugação feminina
. 6. A revisão dos fatos e provas acerca da motivação e contexto da ameaça exigiria o reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.”
(STJ, AREsp n. 2.457.045/MS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024)

“
Não tem relevo os motivos do crime - desentendimento sobre suposta herança - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher
" (Parecer da PGJ no 001097-001/2021). (...).
A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial
. Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe." (TJMT, N.U 0042589-05.2017.8.11.0042).”
(TJMT, N.U 1025941-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 04/03/2021)

“A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais. Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar. Portanto,
é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006
.”
(TJMT, N.U 1028567-41.2023.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 09/05/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito e declaro o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis competente para processar e julgar a ação penal no 1031908-66.2023.8.11.0003.

É como voto.

[1]

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I
- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II
- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III
- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025